Tribunal: STF
Processo: Rcl 79520
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. ATEMDO - Atendimento Médico Domiciliar Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0001459-32.2014.5.05.0018, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e os substituídos pelo Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado da Bahia (SINFITO), por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato civil entre a reclamante e cooperativa, com o fim de que fossem prestados serviços de fisioterapia. Afirma que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    De outra parte, o Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:



    Insta esclarecer, inicialmente, que, em relação ao cooperativismo, duas vertentes emergem da doutrina e jurisprudência: para alguns, a Lei nº 8.949/94, que acrescentou o parágrafo único ao art. 442 Consolidado, introduziu no nosso ordenamento jurídico uma excludente absoluta da relação de emprego; já outros defendem a ideia, à qual me filio, de que se trata tão somente de uma presunção relativa de inexistência de vínculo empregatício, a qual pode ser elidida quando comprovada a utilização fraudulenta da figura jurídica do cooperativismo. 



    Nesse sentido, vejamos o que leciona Maurício Godinho Delgado acerca do tema em comento: 



    [...]



    Feitos tais esclarecimentos, convém registrar que a 1º Reclamada, apesar de negar a existência da relação de emprego, admite a prestação de serviços dos substituídos em seu favor, embora na condição de cooperados, pelo que atraiu para si o ônus de provar o fato impeditivo do direito reclamado, com fulcro no inciso II do art. 373 do CPC, de aplicação subsidiária nesta Especializada, do qual, contudo, não se desvencilhou a contento. 



    Segundo disposição contida no parágrafo único do art. 442 da CLT, “Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela”. 



    Não há duvida, portanto, que, nas situações em que existe terceirização regular em que o tomador de serviços contrata uma cooperativa, não há relação de emprego entre esta e seus associados, nem entre estes e a tomadora de serviços da cooperativa. Entretanto, - é bom que se frise - não é o rótulo que se atribui a determinado trabalhador numa relação jurídica que tem o condão de transmudar a sua essência se, no plano dos fatos, da realidade, ela se apresenta diversa. 



    Não fosse assim, bastava que se chamasse determinado empregado de parceiro, sócio, autônomo, eventual ou cooperado para que esse rótulo, como fórmula mágica, fizesse desaparecer a verdadeira essência da relação empregatícia. 



    Sabe-se que o contrato de trabalho é contrato realidade e que, também pelo princípio da primazia da realidade, se determinado trabalhador labora com pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação jurídica é ele empregado, ainda que se lhe atribua rótulo diverso. 



    Cogitando-se de terceirização em que o tomador de serviços contrata uma cooperativa, há de incidir a orientação do c. TST quanto ao tema, já pacífica no item II da sua Súmula nº. 331, segundo o qual se a terceirização é de atividade-meio, prestada sem pessoalidade e subordinação direta ao tomador, não há vínculo de emprego entre este e os trabalhadores. Mas, assim não o sendo, reconhece-se o vínculo com o tomador. 



    Na situação ora examinada, o conjunto probatório demonstra que a assistência domiciliar prestada pelos Substituídos, na qualidade de fisioterapeutas, se confunde com a atividade-fim da 1º Reclamada, qual seja: “1 - Prestação de Serviços de Atendimento Médicos Domiciliar (...)” (cf. Contrato Social de ID ebf9d28). 



    A Preposta da 1º Ré, quando interrogada, declarou que “(...) somente a Srª Andrea, exercente da função de fisioterapeuta, é empregada da Atemdo, com carteira assinada; todos os fisioterapeutas que atendem em domicílio são vinculados através de cooperativas;” (grifo aditado; cf. ata de ID 79cba82), deixando claro, assim, a fraude perpetrada pelas Recorrentes/Demandadas, visto que não é crível que uma entidade cujo objetivo principal é a assistência domiciliar possua somente um fisioterapeuta contratado. 



    Ademais, a prova produzida nos autos demonstra, ainda, que embora a 1º Reclamada sustente que não possuía nenhuma ingerência do labor dos cooperados, como afirmado pela preposta em depoimento ao alegar que “a Srª Andrea é empregada da Atemdo e pelo que tem conhecimento a depoente, não confeccionava as escalas de trabalho dos fisioterapeutas; a Srª Andrea realizava atividades administrativas a exemplo de, entrar em contato com plano de saúde;”, a Testemunha trazida a Juízo a seu convite, não confirma a sua tese, isto porque ao afirmar que "...existe troca de informações clínicas e técnicas dos pacientes entre os fisioterapeutas cooperados e a Srª Andrea; (...) a Srª Ândrea faz, diariamente, os contatos telefônicos com a cooperativa e os fisioterapeutas para discussão clínica dos pacientes, acompanhando a parte clínica,”; demonstra que existia, sim, além da ingerência administrativa, a ingerência técnica da referida empregada da ATEMDO, Sra. Andrea no labor desenvolvido pelos cooperados. (Depoimento da Testemunha, Sra. Samanta Machado Alves Campos - ata de ID 79cba82) 



    Da análise do trecho acima transcrito se extrai que todos os fisioterapeutas (a exceção da Sra. Andrea) que prestam serviços para a ATEMDO são cooperados, inexistindo empregados contratados em uma função que é essencial à atividade-fim da própria empresa, de onde se conclui que o único objetivo da criação dessas cooperativas foi fraudar a legislação trabalhista por meio de intermediação indevida de mão-de-obra, a qual, entretanto, é incompatível com o cooperativismo propriamente dito. 



    E nem se fale em confissão da Acionante, diante do desconhecimento de alguns dos fatos pelo representante do sindicato Autor, ao ser inquirido, como pretendido pela 1º Reclamada, isto porque, a luz do parágrafo 1º do art. 392 do CPC, o sindicato atuante como substituto processual, por não dispor dos direitos vindicados, uma confissão, ainda que existente, seria ineficaz. 



    Assim, e considerando as provas dos autos, não há dúvida, portanto, que o que existia entre as partes era típico contrato de emprego, uma vez que os substituídos laboravam executando serviços inerentes à atividade-fim da 1º Reclamada, que se traduzia, repita-se, na assistência médica domiciliar de pacientes. 



    Esclareço, porque oportuno, que, ao contrário do quanto afirmado pelas Recorrentes, a exclusividade na prestação de serviços não é um requisito para caracterização da relação de emprego, desde que haja compatibilidade entre as jornadas de trabalho prestadas pelo empregado. 



    Da análise dos autos, constato, ainda, que não foram respeitados os princípios apontados pela doutrina e pela jurisprudência como informadores do cooperativismo, quais sejam, da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada. 



    Observe-se que o princípio da dupla qualidade, insculpido no art. 7º da Lei nº 5.764/70, informa que o indivíduo, em sua relação com a cooperativa, deve ser ao mesmo tempo cooperado e beneficiário dos serviços disponibilizados diretamente pela cooperativa aos seus associados. 



    Significa dizer que há uma duplicidade intrínseca na qualidade dos cooperados, que exercem simultaneamente, em relação à cooperativa, o papel de sócio e de cliente. 



    Dessa forma, para que seja caracterizado o princípio da dupla qualidade é imprescindível que os serviços desempenhados pela própria Cooperativa sejam efetivamente prestados diretamente em favor de seus associados/cooperados e não somente a terceiros (art. 6º, I, da Lei 5764/70). 



    Na lição de Maurício Godinho Delgado “a cooperativa existe para prestar serviços a seus associados, que são profissionais autônomos, sendo a oferta de serviços a terceiros mero instrumento para viabilizar seu objetivo primário e mais notável (prestação de serviços a seus próprios integrantes)” (Curso de Direito do Trabalho, 4º edição, pág. 330). 



    O princípio da retribuição pessoal diferenciada, por sua vez, preceitua que o filiado deve auferir, ainda que potencialmente, ganhos superiores àqueles que auferiria individualmente, o que não significa dizer que o fato de os cooperados receberem, pelos serviços prestados por intermédio da cooperativa, valores inferiores às suas expectativas, afaste, por si só, o atendimento ao aludido princípio, dada as notórias dificuldades do mercado de trabalho do País. 



    No caso em comento, embora conste nos autos a ata de instituição de uma das cooperativas, qual seja, QUALYENF, a qual demonstra a regularidade na sua constituição, não há prova da realização periódica de assembléias para “decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta”, tal como preceitua o “caput” do art. 38 da Lei nº. 5764/71, que "define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências”. 



    Verifico, pois, que não há nos autos qualquer prova de que a referida Cooperativa tenha tratado a Reclamante como sua beneficiária, seu cliente, a razão de ser da sua existência.



    De igual sorte, também não foi demonstrado que as Cooperativas Acionadas permitiram que os Substituídos obtivessem retribuição pessoal em virtude de seu trabalho potencialmente superior ao que alcançariam caso não fossem associados. 



    Em verdade, toda a prova dos autos converge no sentido de que apenas foi oferecida a força de trabalho dos Substituídos a terceiro, sem que a esses fosse entregue qualquer atividade, função, programa de serviços ou vantagens diretamente pela Cooperativa.



    Seguindo a mesma linha de raciocínio ora esposada, vale conferir o entendimento adotado por esta Eg. Turma de julgamento quanto à matéria em exame: 



    [...]



    Diante, pois, destas premissas, e tendo-se como certo que, cogitando-se de contratação fraudulenta via cooperativas, como o ocorrido na situação dos autos, há de ser reconhecida relação de emprego na forma determinada pelo i. Julgador originário. 



    Ademais, diante da contratação fraudulenta acima mencionada, de igual modo, agiu com correção o i. Magistrado a quo, ao condenar solidariamente as cooperativas Acionadas, ao pagamento das parcelas devidas aos Substituídos nos períodos em que por intermédio destas, os mesmos prestaram serviço à 1º Acionada.



    Verifico que a controvérsia se refere à validade de contrato civil de prestação de serviços, matéria objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário, em relação à reclamante, até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente